Tribunal: TJMT
Processo: 1022088-61.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022088-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Sindicato dos Servidores do POder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Sinjusmat (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO. ART. 113, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. FACULDADE DO MAGISTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 338540361), que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de limitação do litisconsórcio ativo na fase de liquidação de sentença.

2. O agravante sustenta que o elevado número de filiados substituídos comprometeria a adequada prestação jurisdicional, gerando tumulto processual e dificultando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Requer a limitação do litisconsórcio ativo, com o desmembramento das partes para execuções individuais, nos termos do art. 113, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 113, § 1º, do CPC para a limitação do litisconsórcio ativo facultativo na fase de liquidação de sentença, diante da alegação de elevado número de substituídos e de complexidade na produção de provas.

III. Razões de decidir

4. A limitação do litisconsórcio facultativo, nos termos do art. 113, § 1º, do CPC, constitui faculdade do magistrado, condicionada à demonstração concreta de que a pluralidade de litigantes compromete a rápida solução do litígio ou dificulta a defesa ou o cumprimento da sentença.

5. No caso concreto, não houve demonstração objetiva de prejuízo efetivo à defesa ou à regular tramitação do processo. O agravante limitou-se a reiterar alegações genéricas acerca do elevado número de filiados, da necessidade de emissão de fichas financeiras individualizadas e da complexidade da prova pericial.

6. A mera invocação de volume processual ou de complexidade técnica não supre o requisito legal específico para a medida excepcional de cisão processual. Não se trata de direito subjetivo da parte à limitação do litisconsórcio.

7. A tramitação conjunta, na hipótese, atende aos princípios da economia e da efetividade processual. Evita a multiplicação de atos idênticos e decisões potencialmente conflitantes. Não há prova de prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo ente público.

8. O agravante não apresentou elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. Inexistem ilegalidade, teratologia ou equívoco manifesto que justifiquem sua reforma.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Tese de julgamento:

"1. A limitação do litisconsórcio facultativo, prevista no art. 113, § 1º, do CPC, constitui faculdade do magistrado, condicionada à demonstração concreta de prejuízo à defesa, ao cumprimento da sentença ou à rápida solução do litígio; 2. A alegação genérica de elevado número de litigantes ou de complexidade técnica não autoriza, por si só, o desmembramento do feito na fase de liquidação de sentença; 3. Ausente demonstração objetiva de prejuízo, deve ser mantida a tramitação conjunta em observância aos princípios da economia e da efetividade processual”.

Legislação relevante citada
:
CPC, art. 1.021; CPC, art. 113, § 1º; CPC, art. 932, IV, b e c.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 568.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 338540361), que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de limitação do litisconsórcio ativo na fase de liquidação de sentença.

Nas razões recursais, o
Agravante requer a reforma da decisão agravada, alegando que
o elevado número de filiados substituídos comprometeria a adequada prestação jurisdicional, gerando tumulto processual e dificultando o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que autorizaria a limitação do litisconsórcio ativo, nos termos do art. 113, § 1º, do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso,
a fim de que seja reformada a decisão agravada,
com a consequente determinação da limitação do litisconsórcio ativo, com o desmembramento das partes para execuções individuais nos termos
do artigo 113, §1º do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas ao (Id. 345694394).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face da decisão monocrática, que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de limitação do litisconsórcio ativo na fase de liquidação de sentença.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto a delimitação do litisconsórcio ativo com o desmembramento das partes, todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a decisão monocrática foi clara ao consignar que
não houve demonstração objetiva de prejuízo efetivo à defesa ou à regular tramitação do processo
, condição indispensável à limitação do litisconsórcio facultativo na fase de liquidação, conforme autoriza o art. 113, § 1º, do CPC.

Conforme se extrai das razões do próprio agravo interno, o Estado se limita a reiterar alegações genéricas acerca do elevado número de filiados, da necessidade de emissão de fichas financeiras individualizadas e da complexidade da prova pericial, sem, contudo, demonstrar concretamente de que forma tais circunstâncias inviabilizariam o exercício do contraditório ou comprometeriam a rápida solução do litígio.

A mera invocação de volume processual ou complexidade técnica não se confunde com a comprovação do requisito legal específico exigido para a medida excepcional de limitação do litisconsórcio.

O art. 113, § 1º, do CPC utiliza a expressão “poderá”, evidenciando tratar-se de faculdade conferida ao magistrado, condicionada à verificação concreta de que a pluralidade de litigantes compromete a rápida solução do litígio ou dificulta a defesa ou o cumprimento da sentença. Não se trata de direito subjetivo da parte à cisão processual.

Na decisão agravada, restou expressamente consignado que a tramitação conjunta, no caso concreto, atende aos princípios da economia e da efetividade processual, evitando a multiplicação de atos idênticos e decisões potencialmente conflitantes, além de inexistir prova de prejuízo concreto à defesa do ente público.

O agravante, ao interpor o presente agravo interno, não trouxe elemento novo capaz de infirmar tais fundamentos, limitando-se à reiteração das teses já analisadas e rejeitadas.

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

No presente feito, inexiste demonstração objetiva de prejuízo efetivo à defesa ou à tramitação do processo, que justifique a cisão.

Ao contrário, a tramitação conjunta, atende ao princípio da economia processual, ao evitar a proliferação de atos idênticos em liquidações paralelas; favorece a isonomia, permitindo a apreciação uniforme das provas periciais e documentos comuns; viabiliza a comparação entre situações homogêneas, pois os exequentes possuem vínculo jurídico e funcional similar com a Administração Pública.

O desmembramento da demanda nesta fase processual, implicaria atraso processual, duplicidade de atos, e sobrecarga desnecessária ao Judiciário, o que não se coaduna com os princípios da celeridade e racionalidade processual.

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

[...]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

De modo que, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Assim, ausente qualquer ilegalidade, teratologia ou equívoco manifesto na decisão, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026